Tribunal: TJES
Processo: 0003858-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003858-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO PERDIGAO ABRAHAO DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ALCANCE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra acórdão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos por B.P.A.C., reconhecendo a nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por ausência de notificação válida. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à alegação de que a matéria decidida não teria sido objeto da sentença nem da apelação, o que, segundo afirma, configuraria violação ao princípio da congruência e extrapolação dos limites da devolutividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes incorreu em omissão por ter examinado matéria (nulidade do processo administrativo por vício de notificação) não abordada na sentença nem na apelação, violando os arts. 141, 492 e 1.013, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam exclusivamente suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida foi suscitada desde a petição inicial e reiterada nas contrarrazões à apelação, revelando-se matéria já discutida nos autos.

O art. 1.013, §1º, do CPC autoriza o Tribunal a conhecer de questões suscitadas e debatidas no processo, ainda que não decididas na sentença, desde que relativas ao capítulo impugnado pelo recurso.

O apelado pode, nas contrarrazões, impugnar fundamentos de fato e de direito que sustentem o recurso do apelante, inclusive apontando nulidades processuais relevantes.

O acórdão embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo enfrentado adequadamente os argumentos relevantes para a formação do juízo de nulidade do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Tribunal pode reconhecer nulidade processual suscitada pelo apelado nas contrarrazões, ainda que não analisada na sentença, desde que discutida nos autos e vinculada ao capítulo impugnado na apelação.

Não cabe embargos de declaração com efeitos infringentes quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º; 1.022; 141; 373; e 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/ES
contra o v. acórdão de id.
12386968
, que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Bruno Perdigão Abrahão Costa
em face do acórdão de id.
4944887

Nas razões recursais (id.
12794984
), o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado argumentos por ele apresentados nas contrarrazões aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo impetrante. Sustenta, em essência, que a tese acolhida no acórdão embargado – relativa à nulidade do processo administrativo por ausência de notificação – não teria sido objeto da sentença de primeiro grau nem da apelação, o que, segundo alega, configuraria violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e extrapolação dos limites da devolutividade recursal (art. 1.013, §1º, do CPC).

O embargado não apresentou contrarrazões.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

No caso concreto, o impetrante
Bruno Perdigão Abrahão Costa
ajuizou mandado de segurança com o objetivo de anular o Auto de Infração nº PM30595571, alegando, em síntese, que não foi devidamente notificado das decisões administrativas no processo de suspensão do direito de dirigir, o que teria violado as garantias do contraditório e da ampla defesa, além de suscitar questionamentos quanto ao mérito da infração.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, mas foi reformada em grau de apelação pelo DETRAN/ES, conforme acórdão de id. 4944887.

O impetrante, então, opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, sustentando a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida. O acórdão de id. 12386968 acolheu os embargos, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo por vício de notificação, com base na seguinte fundamentação:

1. A notificação da decisão administrativa deve ser enviada ao endereço atualizado do infrator, sob pena de nulidade do ato.

2. É nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir se não houver comprovação da notificação para interposição de recurso após o indeferimento da defesa prévia.

O DETRAN/ES, ora embargante, insurge-se contra esse acórdão. Alega que a matéria relativa à nulidade do processo administrativo por vício de notificação não foi objeto da sentença de primeiro grau nem da apelação, o que, segundo argumenta, impediria o Tribunal de conhecê-la, sob pena de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
:

“(...)
Por sua vez, a Apelação interposto pelo DETRAN/ES versou unicamente sobre a validade da autuação pela recusa ao teste do etilômetro, matéria esta que foi devidamente apreciada por este Tribunal quando do julgamento do recurso, ocasião em que se reconheceu a validade da infração autônoma pela recusa ao teste
.

(...) In casu, ao reconhecer a nulidade do PSDD nº 82379327 em razão de vício na notificação –
matéria esta que não foi objeto da sentença e, por conseguinte, não integrou o recurso de apelação
– este Egrégio Tribunal extrapolou os limites da devolutividade recursal, em clara afronta ao princípio do
tantum devolutumquantum appellatum
e aos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da adstrição ou da congruência.

(...) Destarte, ao conhecer de matéria
estranha aos limites da devolutividade recursal e julgar questão não impugnada pelo recurso de apelação
, o v. acórdão embargado incidiu em manifesta violação aos arts. 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil, o que enseja a oposição dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes.”

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o impetrante Bruno suscitou,
desde a petição inicial
,
a nulidade do processo administrativo em razão da ausência de notificação válida
. Tal argumento foi reiterado nas contrarrazões à apelação interposta pelo DETRAN/ES, ainda que não tenha sido objeto de análise na sentença de primeiro grau — o que, por si só, já evidencia omissão da decisão originária.

Sabe-se que, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, o Tribunal pode e deve conhecer de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido decididas pela sentença, desde que relativas ao capítulo impugnado pela apelação. Assim, a ausência de pronunciamento da sentença sobre determinado ponto não impede sua apreciação em sede recursal, desde que a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal pelas partes.

No caso, embora o DETRAN/ES tenha limitado sua apelação à discussão sobre a validade da autuação por recusa ao teste do etilômetro, o embargado, nas contrarrazões,
reiterou a tese de nulidade do processo administrativo por vício de notificação
. Ao fazê-lo, exerceu seu direito de impugnar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, nos termos do art. 373 do CPC.

Ademais, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o efeito devolutivo da apelação não se restringe aos fundamentos da sentença, mas alcança toda a matéria impugnada pelas partes, incluindo as questões prejudiciais e as que, embora não decididas, foram oportunamente suscitadas e discutidas no processo.

Não se pode exigir que o apelado apenas reaja à apelação nos limites estritos da sentença, ignorando vícios processuais relevantes que afetem a validade do ato administrativo impugnado. Ao contrário, é seu dever processual trazer tais vícios à tona, especialmente quando se trata de nulidades que comprometem o devido processo legal.

O argumento do DETRAN/ES de que a tese acolhida no acórdão embargado não teria sido objeto da apelação não se sustenta.
É evidente que não seria razoável exigir que a própria autarquia apelante suscitasse a nulidade de seus próprios atos administrativos
. A alegação, portanto, revela-se logicamente inconsistente e juridicamente improcedente.

Por fim, observa-se que os embargos de declaração ora analisados não apontam, de fato, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da decisão que acolheu os embargos de declaração do impetrante com efeitos modificativos, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais para o acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.

Ante o exposto, por não haver omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez